Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REFORMA NO IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA DO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE ACORDO PARA A DEDUÇÃO DO VALOR GASTO NOS ALUGUÉIS NÃO DEMONSTRADA. PLEITO DE ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO. FACULDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não comprovada a alegação de que os contratantes ajustaram o abatimento do valor despendido pelo locatário na reforma do imóvel nos aluguéis, deve ser mantida a sentença que decreta o despejo e condena o réu ao pagamento do débito locatício, nos termos do artigo 62 da Lei 8245/1991 e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Não se tratando de benfeitorias necessárias ou úteis cuja realização decorreu de fatos posteriores à locação, mas de reforma promovida pelo locatário para a implantação da sua atividade empresarial no imóvel alugado, o locador não é obrigado a ressarcir ou compensar o valor respectivo, salvo prova de convenção nesse sentido.
III. O juiz não está obrigado a adotar a providência do artigo 40 do Código de Processo Penal senão quando verificar, de ofício ou mediante provocação, "a existência de crime de ação pública".
IV. Apelação desprovida.